Tribunal: TJMT
Processo: 1036219-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036219-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DHIEIDER BATISTA GONCALVES - CPF: 057.882.351-97 (ADVOGADO), EDUARDO SOUSA ALMEIDA - CPF: 031.115.872-23 (PACIENTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), DHIEIDER BATISTA GONCALVES - CPF: 057.882.351-97 (IMPETRANTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), DOUGLAS YURI MOREIRA CANTOS - CPF: 056.573.682-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSOM SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 129.890.217-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – REGIME FECHADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – DESCABIMENTO – INDIVÍDUO SEGREGADO AO LONGO DE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA – DECISÃO CONCISA E SUFICIENTE – ORDEM DENEGADA.

A fundamentação na sentença condenatória que assinala, ainda que de forma sucinta, a necessidade de manutenção do cárcere – para a garantia da ordem pública – não pode ser considerada inidônea.

Inexistindo fatos novos que justifiquem a pretensão do paciente de recorrer em liberdade nesta fase processual, quando já se encontra condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado pela prática do crime de tráfico de drogas, não há falar em revogação da custódia ou sua substituição pelas medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
foi impetrado pelo Dr.
Dhieider Batista Goncalves e outro, pretendendo restabelecer o
status libertatis
do paciente

Eduardo Sousa Almeida
, que foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
c/c artigo 40, V da Lei n.11.343/2006.

Alegam os impetrantes que o juízo sentenciante ao manter segregação cautelar do paciente, deixou de justificar o motivo pelo qual a liberdade deste comprometeria a ordem pública ou econômica, ou ainda a aplicação da lei penal.

Aduzem que a manutenção da prisão exige fundamentação concreta e individualizada, destacando que a gravidade do delito, por si só, não é justificativa para a manutenção da privação de liberdade.

Sustentam que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e não possui qualquer anotação criminal, o que demonstra a ausência de
periculum libertatis
.

Diante do exposto, em síntese, pleiteiam a concessão da medida liminar, a fim de garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, a concessão da ordem, com a revogação definitiva da prisão preventiva mantida na sentença.

A liminar vindicada foi indeferida por meio da decisão anexada no Id. 259915653.

A autoridade apontada como coatora prestou as necessárias informações (Id. 260376196), anunciando, em resumo, que o paciente foi condenado a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo em vista a significativa quantidade de drogas apreendidas.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (Id. 261359279), é pela
denegação
da ordem, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Sentença condenatória – indeferimento de apelar em liberdade – manutenção da custódia cautelar - Paciente que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual – fundamentação Per Relationem – Enunciado Orientativo no. 50/TCCR-TJMT - necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto da conduta – expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – Enunciado Orientativo no. 25/TCCR-TJMT – modus operandi que demonstra profissionalismo na ação dos implicados – entorpecentes transportados dentro de galões de graxa, e utilização de batedores - predicados pessoais – irrelevância – substituição por medidas cautelares – impossibilidade - pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O objetivo da impetração é a restituição da liberdade de
Eduardo Sousa Almeida
, sob o argumento de que o paciente encontra-se sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção, haja vista a manutenção da prisão em sentença condenatória sem que tenha sido devidamente fundamentada.

Contudo, extrai-se do edito condenatório, cuja cópia se encontra acostada no Id.
259384194 - pp. 429-449 o seguinte:

“(...)o réu EDUARDO SOUSA ALMEIDA, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria do crime. Disse que a Hilux era de um terceiro de nome Bruno, e que alugava a caminhonete para fazer fretes. Relatou que o garimpo que estava trabalhando estava fechando e por isso estava indo embora para sua cidade. Disse que um rapaz ofereceu 6 mil reais para fazer o frete de três tambores de graxa e sabia que podia haver algo de ilícito dentro dos tambores, drogas, armas ou ouro, porém assumiu o risco porque estava precisando de dinheiro .

(...)

(...) os réus transportaram grande quantidade de drogas (cerca de 17 kg de maconha), por mais de mil quilômetros, com destino a Confresa/MT, de modo que receberia o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo transporte (informação prestada pelo réu Eduardo em seu interrogatório judicial). Muito embora não tenham cruzado fronteiras estaduais durante o crime, percorreram dentro do Estado de Mato Grosso mais de mil quilômetros transportando os entorpecentes, até serem presos em flagrante delito. Além disso, a forma de condicionamento da droga para o transporte (dentro de tambores com graxa), além do fato de o veículo estar acompanhado de batedores demonstra certo profissionalismo por parte dos envolvidos na prática delitiva.

(...)

“
Da prisão preventiva:
Entendo que a prisão processual do acusado deve ser mantida para a garantia da ordem pública, razão pela qual, nos termos do art. 312 c/c art. 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a segregação preventiva do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade (...)”.

Assim, embora sucinta a justificativa para manutenção da prisão, cabe destacar que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, inexistindo fato novo a determinar sua soltura, conforme pretendido.

Demais disso, ressalta-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente já foi apreciada por esta Corte, no julgamento do
habeas corpus
n.
1021294-74.2024.8.11.0000, cuja ementa ora transcrevo:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendida (Enunciado n. 25 TJMT).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação.

Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas”.

Assim, conclui-se que os fundamentos que justificaram a decretação da custódia cautelar permanecem presentes, não sendo possível, com base nos argumentos apresentados na impetração, afastar o entendimento consolidado desta Corte.

Embora seja medida excepcional, é importante destacar que a prisão cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, ou seja, sua decretação e eventual revogação estão condicionadas ao estado atual da causa. Assim, a decisão que a determina não vincula o magistrado, que pode revogá-la ou renová-la diante de novos motivos ou fundamentos, sendo que, no caso em questão, o único fato novo apresentado é a condenação que estabeleceu o cumprimento da pena em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

Em outras palavras, o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal e, por consequência lógica e necessária da condenação, na qual foi fixado o regime inicial fechado, assim permanecerá, salvo eventual reforma do édito condenatório.

Vale ressaltar que o acima contido está de acordo com o Enunciado Orientativo n. 50 deste Tribunal:

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Eduardo Sousa Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025